Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705760-31.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON AMARAL FERREIRA APELADO: ALESSANDRO AMARAL PESSOA, CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME D E S P A C H O A advogada Nathalia Ramos da Silva, inscrita na OAB/DF sob o no 56.487, apresentou renúncia ao mandato, conforme petição juntada aos IDs no 79047890 e seguintes, em observância ao art. 112 do Código de Processo Civil. A parte outorgante, Elton Amaral Ferreira, foi regularmente notificada em 19/10/2025 (ID no 79047891), conforme comprovante de comunicação juntado aos autos, tendo decorrido o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no § 1o do referido artigo. Portanto, declaro cessada a representação processual exercida pela advogada Nathalia Ramos da Silva. Nos termos do art. 76 do CPC, intime-se a parte apelante, Elton Amaral Ferreira, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo(a) patrono(a) ou, caso não possua condições, requeira a assistência da Defensoria Pública, sob pena de não conhecimento da apelação por ausência de pressuposto processual. À Secretaria para que registre e, com as cautelas de praxe, proceda às anotações cadastrais pertinentes no sistema. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator